Tribunal: TJES
Processo: 0000385-23.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-23.2015.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALBER CALDON VITOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), em razão de ter instigado o corréu a registrar boletim de ocorrência com declaração falsa, visando obter indevidamente indenização securitária do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada, diante do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, deve observar a pena concretamente aplicada, que no caso foi inferior a dois anos, fixando-se o prazo prescricional em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma.

4. Entre o recebimento da denúncia (07/05/2015) e a publicação da sentença condenatória (22/08/2024), transcorreu lapso superior a 09 (nove) anos, sem que tenha havido marcos interruptivos válidos ou causas suspensivas da prescrição.

5. A revelia do acusado, por si só, não suspende o curso da prescrição, conforme disposto no art. 367 do CPP, tampouco houve citação por edital nos termos do art. 366 do mesmo código, o que afasta qualquer suspensão do prazo prescricional.

6. Considerando a inércia estatal e a ausência de causa interruptiva ou suspensiva aplicável ao apelante, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000385-23.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALBER CALDON VITOR
(A
D
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO BINDA ANGELO - ES17876
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VALBER CALDON VITOR
, em face sentença de id. 15738963, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 299, do Código Penal (falsidade ideológica), à pena definitiva de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 15738978), a defesa requer, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 01 de junho de 2012, o corréu Carlos Alberto Plaster sofreu um acidente motociclístico na Rodovia ES 248, zona rural de Colatina, enquanto pilotava uma motocicleta Honda CG 125, placa HAF 9580.

Consta que o referido veículo possuía pendências financeiras (tributos atrasados), o que impediria o recebimento do seguro DPVAT.

Diante disso, visando obter indevidamente a indenização securitária, “Carlos Alberto”, sob a orientação direta e instigação do ora apelante, dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Marilândia no dia 09 de março de 2015, ocasião em que registraram o boletim de ocorrência nº 114/2015, inserindo declaração falsa, qual seja: a de que o acidente teria ocorrido na localidade de Sapucaia (zona rural de Marilândia) e que “Carlos” conduzia uma motocicleta diversa, uma Honda CG 150 Titan, placa MQE-3724, a qual se encontrava regularizada.

A fraude foi descoberta após o confronto das informações com os registros originais do acidente ocorridos em 2012.

Passo, agora, a analisar a prejudicial de mérito referente à
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença condenatória fixou a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e que houve trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não interpôs recurso visando a majoração da pena, tendo apenas apresentado contrarrazões ao apelo defensivo.

Dessa forma, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Considerando a pena de 1 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ao analisar os marcos interruptivos da prescrição, constato que a denúncia foi recebida em 07 de maio de 2015 (fl. 22) e a sentença condenatória foi publicada em 22 de agosto de 2024 (id. 15738963).

Constato, portanto, que entre a data do recebimento da denúncia (07/05/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (22/08/2024), transcorreu um lapso temporal superior a 09 (nove) anos.

Importante destacar que, diferentemente do corréu “Carlos Alberto”, que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (o que suspende o curso do prazo prescricional), o apelante não gozou de tal benefício.

Embora tenha sido decretada sua revelia, tal fato, por si só, não suspende o prazo prescricional nos termos do artigo 367, do CPP, diferentemente do que ocorre na citação por edital do art. 366, do mesmo diploma legal, o que não foi o caso dos autos, já que o réu foi citado pessoalmente e constituiu defesa prévia.

Portanto, não havendo causas suspensivas ou impeditivas que afetem o cômputo do prazo em relação ao apelante, forçoso reconhecer que o Estado perdeu o seu direito de punir pelo decurso do tempo.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada,
RECONHEÇO
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
VALBER CALDON VITOR
, em relação ao crime previsto no art. 299, do Código Penal, com base nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o exame do mérito do recurso interposto pela Defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.